Tribunal: TJDFT
Processo: 0743451-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743451-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PATRICIA GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A. em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Processo no 0727839-52.2021.8.07.0001, nos termos transcritos a seguir: “As partes não apresentaram qualquer plano de pagamento, mesmo após a realização de audiência de conciliação. Com efeito necessária autuação ativa das partes para que seja elaborado um plano adequado, assim à ambas as partes, para, no prazo de 10 dias: - apresentarem quadro, atualizado, com a relação de todos os débitos, por ordem de contratação, indicando: data da contratação, valor contratado, objeto do contrato (com garantia ou não), finalidade da contratação (informação que compete à autora, em caso de empréstimo pessoal), número de parcelas, número de parcelas pagas, valor de cada parcela, número de parcelas pagas e número de parcelas vencidas; Deverão, ainda, apresentar plano de pagamento, observadas as disposições legais atinentes à matéria, para posterior análise do Juízo e eventual homologação. Advirto, ainda, que a parte que não apresente as informações e plano arcará com os ônus de sua inércia. Ressalte-se, ainda, que tendo sido a ré a responsável pela concessão de tais créditos, não se admitirá alegação de que não possui condições de fornecer o plano de pagamento, razão pela qual, em caso de inércia, será acolhido o plano de pagamento apresentado pela autora. Vindo a manifestação das partes, dê-se vista à parte contrária, pelo prazo de 05 dias, para que aponte eventual inconformidade com os dados ou planos de pagamento apresentado pela parte adversa. Sem prejuízo, no mesmo prazo, a parte autora deverá informar e comprovar eventuais outros rendimentos, além do salário, bem como seu patrimônio atual (imóveis, veículos etc.), bem como eventuais compromissos familiares com filhos menores ou incapazes. As informações relativas aos contratos, plano de pagamento e informações pessoais devem ser apresentadas de forma objetiva, haja vista que as ambas as partes já apresentaram amplas considerações ao longo do processo. Após, conclusos para análise”. Em breve síntese, sustenta que a determinação de a instituição financeira apresentar proposta de plano de pagamento contraria o procedimento previsto no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Destaca que para que a Ação de Repactuação de Dívida atinja sua finalidade a parte autora deve apresentar plano de pagamento possível de ser cumprido no prazo máximo de 5 anos. Defende a impossibilidade de o credor apresentar plano de pagamento, porquanto apenas a Autora (agravada) dispõe de informações relativas às suas dívidas e pode indicar como poderá realizar o pagamento sem comprometer sua subsistência. Ressalta que, frustrada a tentativa de conciliação, deve ser nomeado um administrador judicial para elaborar plano de pagamento compulsório, não havendo previsão legal de o credor o apresentar. Esclarece, ainda, que a Agravada deve a outros bancos e ajuizou a ação apenas contra o Banco BRB, o que contraria a disposição do art. 54-A do CDC. Ao final, requer que o presente Agravo de Instrumento seja recebido com efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, na parte em que determina a apresentação de plano de pagamento pelo credor. Preparo comprovado (Id. 42445470). É relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante que seja suspensa a r. decisão agravada no que tange à ordem de apresentação de um plano de pagamento, sob pena de homologação do plano a ser apresentado pela parte autora. No caso, cuida-se de procedimento previsto pela Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo sobre a prevenção e tratamento do superendividamento. Quanto ao referido procedimento, o CDC assim estabelece: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” A princípio, cabe ao devedor apresentar o plano de pagamento na audiência de conciliação para a análise e eventual aceitação dos credores. Superada a fase conciliatória, sem que haja acordo entre as partes, será instaurado, a requerimento do consumidor, processo de superendividamento para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos seguintes termos: “Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”. (g.n.) Na hipótese dos autos, a Agravada propôs ação de repactuação de dívida em desfavor do Banco de Brasília S.A. Realizada a audiência de conciliação, as partes não apresentaram qualquer plano de pagamento (Id. 134174940 dos autos de origem) e, em seguida, a douto Juiz a quo proferiu a r. decisão agravada, e determinou que ao banco que o apresentasse, no prazo de 10 dias, para posterior análise do Juízo e eventual homologação. Na oportunidade, o MM. Juiz a quo advertiu o Réu, ora Agravante, que, caso descumpra o prazo avençado, será acolhido o plano de pagamento apresentado pela Autora. Sucede que, conforme previsão do CDC, a obrigação de apresentar plano de pagamento é da parte devedora, e intentada a composição sem sucesso, deve ser oportunizado aos credores juntar documentos e apresentar as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar, no prazo de 15 dias. Após, o plano de pagamento apresentado será compulsório, elaborado pelo juiz, com o auxílio de um administrador, caso necessário. Logo, o plano de pagamento deve ser elaborado pelo devedor e, caso não aceito pelos credores na audiência de conciliação, o plano deverá ser judicial compulsório, com observância aos requisitos do § 4o do art. 104-B do CDC. Dessa forma, não há imposição de apresentação de plano de pagamento pelos credores, sobretudo porque somente o devedor tem conhecimento da sua situação financeira, da integralidade das dívidas contraídas e das suas condições de pagamento. Na hipótese dos autos, sequer foi apresentado plano de pagamento pela Agravada, de modo que deve ser a ela direcionada a obrigação de descriminar todos os seus credores previstos no art. 54-A do CDC. Ante o exposto, defiro a medida pleiteada, para suspender a r. decisão agravada na parte que determina ao Agravante que apresente plano de pagamento. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora